Tribunal: TJMT
Processo: 1002755-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002755-89.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Seqüestro e cárcere privado, Crime Tentado, Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA - CPF: 031.479.331-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 613.382.093-45 (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO-MT. (IMPETRADO), KAROLINE ALVES DA SILVA FERREIRA - CPF: 049.831.821-44 (ADVOGADO), RENATA GABRIELA SEVERO DE SOUZA - CPF: 031.479.331-30 (IMPETRANTE), KAROLINE ALVES DA SILVA FERREIRA - CPF: 049.831.821-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), AURILIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 063.757.213-00 (VÍTIMA), GEOVANA CARLEANE SOUSA LIMA - CPF: 111.151.681-26 (VÍTIMA), GABRIEL FELIPE DOS SANTOS CARNEIRO - CPF: 048.333.801-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIMARIO DE JESUS SILVA COSTA - CPF: 620.637.533-18 (TERCEIRO INTERESSADO), JHEFFERSON DO VALE OLIVEIRA - CPF: 082.624.041-06 (TERCEIRO INTERESSADO), KALL HIGOR PEREIRA MACHADO - CPF: 022.509.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), KETHEN GABRIELLY SILVA DOS SANTOS - CPF: 076.503.871-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA LEONCIO DA SLVA - CPF: 063.242.481-86 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 703.460.162-31 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AFONSO DA CRUZ PALHETA - CPF: 041.909.732-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO. DISPUTA ENTRE FACÇÕES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT), que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal. O caso envolve a suposta prática dos crimes de organização criminosa, sequestro, cárcere privado, tortura e tentativa de homicídio qualificado. Segundo as investigações, a vítima, mulher gestante, foi sequestrada por integrantes de facção criminosa, torturada para revelar a localização de rivais e mantida em cativeiro, sendo que o paciente teria prestado suporte logístico, abrigado executores e presenciado o crime. A defesa alega negativa de autoria, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e suficiência de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é viável a análise aprofundada de teses de negativa de autoria na via estreita do
habeas corpus
; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta e o risco de reiteração delitiva; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas são suficientes para substituir a custódia extrema.

III. Razões de decidir:

1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, o que torna inviável o exame aprofundado acerca da negativa de autoria ou da participação nos delitos, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade (
fumus comissi delicti
) evidenciados no auto de prisão em flagrante e no inquérito policial.

2. A prisão preventiva justifica-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta das condutas e pelo
modus operandi
empregado, envolvendo disputa entre facções criminosas, sequestro de gestante, tortura física e psicológica e tentativa de homicídio mediante disparos de arma de fogo.

3. A periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva reforçam a necessidade da segregação cautelar, notadamente diante da confissão de envolvimento pretérito com o tráfico de drogas e da atuação em contexto de organização criminosa.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes e inadequadas para prevenir a reiteração delitiva ou assegurar a instrução criminal, dada a gravidade dos fatos e a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso.

5. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da custódia cautelar nem justificam sua revogação quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

IV. Tese de julgamento:

1. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT). 2. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. 3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC n. 212647 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. em 05/12/2022; STF, HC n. 225865, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. em 26/06/2023; STJ, AgRg no HC n. 967130/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 17/12/2024. Enunciado n. 42 da TCCR/TJMT; Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de GUSTAVO RODRIGUES DOS SANTOS, apontando-se como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Penal no 1010894-41.2025.8.11.0040.

As impetrantes relatam que o paciente foi preso em flagrante no dia 21/07/2025, tendo a custódia sido convertida em preventiva em 22/07/2025, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013), sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, § 2o, do CP), tortura (art. 1o, I, “a”, e § 4o, III, da Lei no 9.455/1997), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP) e tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP).

Sustentam, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que o paciente não participou dos atos executórios, tendo apenas permitido que corréus pernoitassem em sua residência, sem adesão subjetiva às condutas delitivas.

Argumentam a carência de fundamentação idônea do decreto prisional, que estaria baseado na gravidade abstrata dos delitos, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), considerando que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita.

O pedido liminar foi indeferido (ID 342833359), ao fundamento de que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para análise de negativa de autoria e de que a decisão de origem encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da periculosidade concreta do agente e do suposto envolvimento com facção criminosa.

Nas informações prestadas (ID 343773485), a autoridade apontada como coatora comunicou o recebimento da denúncia em 02/09/2025, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva.

Noticiou, ainda, que, em reanálise da custódia realizada em 15/01/2026, manteve-se a segregação cautelar do paciente e dos corréus, em razão da gravidade concreta dos fatos, inseridos em contexto de conflito entre facções criminosas e pluralidade delitiva, bem como da persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Destacou o Juízo a existência de indícios mínimos de autoria, porquanto o próprio paciente, em interrogatório, teria admitido ter visto a vítima na companhia dos corréus e permanecido no local apontado como cativeiro. Informou, por fim, que a audiência de instrução e julgamento encontra-se designada para os dias 25 e 26 de março de 2026.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, sustentando que a via do
habeas corpus
é inadequada para o exame aprofundado de provas quanto à autoria e que a prisão se justifica pela garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do modus operandi da organização criminosa (ID 345293878).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Gustavo Rodrigues dos Santos, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação Penal no 1010894-41.2025.8.11.0040, sob os argumentos de negativa de autoria, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e suficiência de medidas cautelares diversas.

Antes de adentrar na análise das teses defensivas, impende contextualizar a dinâmica dos fatos que ensejaram a custódia cautelar.

Extrai-se dos autos que a prisão em flagrante decorreu de diligências policiais iniciadas após a notícia do desaparecimento da vítima Geovana Carleane Sousa Lima, mulher gestante, cuja tornozeleira eletrônica havia sido rompida.

Segundo as investigações, a vítima foi sequestrada por integrantes da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” e mantida em cárcere privado, sendo submetida a tortura física e psicológica para que indicasse a localização de supostos integrantes da facção rival.

Na sequência dos atos de violência, o grupo criminoso, utilizando-se das informações obtidas mediante tortura e valendo-se de um veículo Toyota Corolla, dirigiu-se ao endereço de Aurilio Oliveira do Nascimento, contra quem teriam sido efetuados disparos de arma de fogo, resultando em troca de tiros e na imputação de tentativa de homicídio qualificado.

Especificamente quanto ao paciente, a imputação fática recai sobre o suporte logístico e a adesão à conduta do grupo. Conforme apurado no inquérito, ele teria abrigado em sua residência os corréus Jhefferson e Gabriel (apontados como executores diretos), além de ter presenciado a vítima Geovana mantida sob o poder dos criminosos no interior do veículo, ciente do contexto de “guerra de facções”.

Feito esse necessário introito, passa-se ao exame dos fundamentos da impetração.

Inicialmente, impende consignar que a via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado acerca da negativa de autoria ou da participação do paciente nos delitos imputados.

Nesse sentido dispõe o Enunciado no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

Não obstante, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, bem como aquelas que a mantiveram, apontam a existência do
fumus comissi delicti
com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e do inquérito policial.

O Juízo de origem destacou que o paciente, em seu interrogatório policial, admitiu ter visto a vítima em poder dos corréus e ter estado no local onde ela era mantida em cárcere privado (Bairro Morada do Bosque).

Ademais, há informações no ID 342495377 (Boletim 03) de que a vítima relatou a participação de indivíduo identificado como “Gustavo” no sequestro, afirmando que ele e outros envolvidos entravam e saíam do local apontado como cativeiro.

Consta, ainda, a admissão do paciente quanto à relação de amizade com os corréus e à anterior comercialização de entorpecentes.

Tais elementos mostram-se suficientes, nesta fase processual, para evidenciar a presença de indícios de autoria e materialidade, autorizando a persecução penal e a adoção da medida cautelar extrema, sem prejuízo de que a tese defensiva seja oportunamente examinada durante a instrução criminal.

No tocante ao
periculum libertatis
, não procede a alegação de fundamentação genérica.

A leitura das decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora revela que a custódia cautelar foi decretada e mantida com base em dados concretos que indicam a necessidade de garantia da ordem pública.

O Juízo
a quo
ressaltou a gravidade concreta das condutas imputadas, praticadas em contexto de disputa entre facções criminosas (“Comando Vermelho” e “PCC”), envolvendo sequestro, tortura e tentativa de homicídio, mediante violência e grave ameaça.

A periculosidade social do paciente pode ser extraída do
modus operandi
descrito nos autos, o qual evidencia significativa gravidade concreta da conduta.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
"A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" ( HC n. 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA , Segunda Turma, julgado em 5/12/2022, DJe 10/1/2023).

Ademais, o Juízo
a quo
destacou que o paciente confessou envolvimento pretérito com o tráfico de drogas, circunstância que reforça o risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade. A revisão da prisão, realizada em 15/01/2026, manteve a custódia de forma fundamentada, consignando a persistência dos motivos ensejadores e a proximidade da audiência de instrução.

Quanto ao pleito de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, verifica-se que estas se mostram insuficientes e inadequadas diante do risco apontado nas decisões judiciais quanto à liberdade do paciente.

A gravidade concreta dos fatos e o contexto de suposta atuação em organização criminosa indicam que providências menos gravosas não se revelam adequadas para prevenir a reiteração delitiva ou assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

A propósito, há entendimento na Suprema Corte que
“Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.(STF - HC: 225865 RJ, Relator.: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-08-2023 PUBLIC 18-08-2023)

Por fim, é pacífico o entendimento de que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não possuem o condão de, isoladamente, justificar a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aplica-se ao caso o Enunciado no 43 da TCCR/TJMT:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS . GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) .
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a necessidade de prisão preventiva quando a gravidade do crime e o risco à ordem pública prevalecem.
3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando não acautela adequadamente a ordem pública ."Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393 .308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/03/2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel . Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/02/2018. (STJ - AgRg no HC: 967130 CE 2024/0468103-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/01/2025) – Grifo nosso.

Assim, demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares alternativas, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denega-se a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de Gustavo Rodrigues dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026